Tribunal: TJDFT
Processo: 0724524-50.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATOS DE FABRICAÇÃO DE CONTÊINERES. INADIMPLEMENTO PARCIAL. APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. NÃO PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Ação de cobrança cujo deslinde requer unicamente análise do conjunto probatório.
2. A mera apresentação de fotografias é insuficiente para comprovar a entrega dos contêineres referentes ao primeiro negócio jurídico, sobretudo porque não há identificação prévia e nem sinalização da data em que foram entregues.

3. Na hipótese, a parte autora/reconvinda não se desincumbiu do ônus de comprovar a efetiva entrega dos produtos descritos no primeiro contrato, na forma do art. 373, I, do CPC. Sentença mantida.

4. Recursos conhecidos e não providos. Honorários advocatícios majorados para o patamar de 14% (catorze por cento).